Tribunal: TCU
Processo: 001.847/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3803/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.847/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angelica de Campos Menezes (XXX.250.008-XX); Cristina Garcia Caires (XXX.652.147-XX); Emilia Tubiana Fernandes de Menezes (XXX.008.258-XX); Irapuan Cesar de Queiroz Freire (XXX.791.107-XX); Marileide Barbosa Moreira (XXX.157.307-XX); Marley de Lourdes Carneiro da Cruz (XXX.650.191-XX); Nayara Celene Carneiro Pinto (XXX.277.031-XX); Queli Baptista da Silva Caires (XXX.596.867-XX); Solange de Campos Menezes (XXX.180.528-XX); Vinicio Leonardo Medeiros Tavares de Araujo (XXX.825.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.